Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715740-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por André Luiz Vieira Andrade contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente os pedidos iniciais (ID no 56108012, págs. 1-6). 2. Como consequência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. As verbas sucumbenciais foram suspensas pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, o apelante não recolheu o preparo. 4. A gratuidade de justiça concedida ao apelante foi revogada, conforme decisão de ID no 56521907, págs. 1-3. 5. O agravo interno interposto foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 59390919). 6. Na petição de ID no 60971770, o apelante requer a desistência do recurso. 7. Homologo a desistência de ID no 60971770 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 8. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 9. Restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO